Tribunal: STF
Processo: RE 82378
Classe: RE
Órgão julgador: FIRMINO PAZ
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-13
Data de publicação: 1981-10-13

Ementa:
AO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NÃO SE APRECIA "RES FACTI",
SENAO O DIREITO EM TESE, PARA A UNIFICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA E
INTELIGENCIA DAS LEIS.
NO PLANO DO DIREITO PROBATÓRIO, O DEPOIMENTO PESSOAL DOS LITIGANTES,
SEGUNDO OS PRINCÍPIOS, NADA PROVA A FAVOR DO DEPOENTE, SENAO CONTRA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.